Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE E REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO DIFERENTE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO DE PLANO E TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PARIDADE DE GÊNERO. TEORIA DOS IMPACTOS DESPROPORCIONAIS. NECESSIDADE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte autora requereu a equiparação de gênero no contrato de previdência complementar proporcional ao tempo de serviço, pois alegou perceber valor aquém do devido. A sentença condenou a FUNCEF ao implementar o pagamento do suplemento de aposentadoria utilizando o mesmo critério imposto aos homens, além do pagamento das prestações pagas a menor, respeitada a prescrição quinquenal. Em sede de apelação, a fundação pleiteia a manutenção do benefício conforme concessão originária, obedecendo o contrato e a composição atuarial do fundo, além da distinção entre o caso dos autos com o paradigma do Tema 452 do STF.
2. No tema 936, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (Recurso Especial Repetitivo 1.370.191/RJ). Preliminar rejeitada.
3. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. A teor do enunciado 291 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. Ademais, este enunciado foi confirmado com a edição pela Súmula n. 427: "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". Prejudicial de mérito rejeitada.
5. Considerando a adoção de plano de previdência privada complementar por parte de trabalhadora, que na ocasião do encerramento do contrato de trabalho recebe benefício inicial de aposentadoria em percentual inferior ao estabelecido em regulamento para trabalhador do sexo masculino, vislumbra-se nítida ofensa ao princípio da isonomia. Tema n. 452 do STF.
6. A inconstitucionalidade em questão não pode ser permitida no ordenamento jurídico e nem deve prosperar diante de migrações do plano de previdência ou adesões aos termos de saldamento do benefício previdenciário, pois o tempo de contribuição menor das mulheres visam minorar os impactos enfrentados pela desigualdade de gênero, evidenciando a vontade do constituinte em propiciar a igualdade material entre homens e mulheres.
7. Segundo o voto vencedor no aresto paradigma, incide ao caso a teoria do impacto desproporcional, segundo a qual são condenadas por violação ao princípio da igualdade material aquelas regras que resultem em efeitos nocivos e especialmente desproporcionais em grupos vulneráveis. A declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do contrato é consequência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que incide para fazer valer a diferenciação constitucional mais benéfica às mulheres, independentemente da espécie contratual e da natureza pública ou privada do regime jurídico previdenciário.
8. A Constituição Federal não faz menção à complementação do custeio, pois as mulheres contribuíram nos mesmos percentis pagas pelos homens, sendo ilegítimo o critério de diferenciação defendido em sede de apelação.
9. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldamento, em virtude de migração, não importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos de plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Aliás, a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas.
10. Precedentes: Acórdão 1745093, 07034434020238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023; Acórdão 1716354, 07215056520228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023; Acórdão 1710335, 07303213620228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023.
11. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários fixados na origem majorados em 2%.